Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-10.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702555-10.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO EMILIO DE MORAIS APELADO: LEANDRO DE AZAMBUJA OLIVEIRA V I S T O S. (Doc. Num. 26483846). O Apelante, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, alega não ter sido intimado da decisão unipessoal (Doc. Num. 22648247) em que se indeferiu a gratuidade de Justiça e facultou-se o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, o que culminou no não conhecimento da Apelação Cível por ele interposta (Doc. Num. 24281126). Todavia, conforme foi explanado pela Secretaria da Quinta Turma Cível na certidão de ID Num. 26484811, em consulta à aba Expedientes do sistema Processo Judicial Eletrônico (ID Num. 2715616), verifica-se que a Defensoria Pública foi devidamente intimada da decisão denegatória do benefício da gratuidade de Justiça, iniciando-se a contagem do prazo de 10 (dez) dias úteis para o recolhimento do preparo, que se encerrou em 18/02/2021. O prazo concedido transcorreu sem manifestação do Apelante (Doc. Num. 23415362), sobrevindo a decisão de não conhecimento da Apelação (Doc. Num. 24281126). Após o decurso in albis do prazo recursal, o trânsito em julgado foi certificado (Doc. Num. 25785416), remetendo-se os autos ao Juízo de origem (Doc. Num. 25785417). Pontue-se que, como esclareceu a Diretora de Secretaria da Quinta Turma Cível, “os expedientes dos processos, elencados na aba de expedientes, não são transmitidos entre os sistemas de 1o e 2o graus, diversamente do que ocorre com os documentos do processo, de forma que em 1o grau não se tem acesso aos expedientes de 2o e vice versa.” (Doc. Num. 26484811). Assim, nada a prover quanto ao pleito apresentado pelo Apelante. Retornem os autos ao Juízo de origem. I. Brasília - DF, 07 de julho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador